Tribunal: TJMT
Processo: 0002680-85.2018.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002680-85.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO GOMES BORGES - CPF: 142.809.731-72 (APELADO), BENONE MARQUES VILELA - CPF: 201.784.411-04 (APELADO), MARILIA GABRIELA NUNES LOPES - CPF: 036.464.821-09 (APELADO), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (APELADO), IGOR FERREIRA SPERAFICO - CPF: 026.362.791-80 (APELADO), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (APELADO), LOANE SANTOS SOUZA - CPF: 037.761.081-00 (APELANTE), ANTONIO GOMES BORGES - CPF: 142.809.731-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME PATRIMONIAL.

IMPROCEDÊNCIA
.

CONFISSÃO
EXTRA
JUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. 2.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE D
A
RES FURTIVA
.
RECUPERAÇÃO
APENAS
PARCIAL DO DINHEIRO SUBTRAÍDO
. 3.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO
. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO
AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
4.

RECURSO DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1
. Não há como dar guarida ao pedido de absolvição
d
a
apelante
quanto ao delito de roubo,
tendo em vista que
sua
confissão
extra
judicial foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo
.

2.

É i
ncabível a aplicação
, no crime de roubo,
da causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, quando
ocorreu, ainda que por poucos instantes, a inversão da posse da
res furtiva
, sobretudo
porque
parte do dinheiro
roubado
não foi recuperado e restituído à vítima
,
visto que
a apelante logrou fugir com parte do valor
subtraído.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para
a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.
A
lém disso, a referida

c
orte
s
uperior estabeleceu o entendimento
de que
a
“confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”
(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020). Outrossim, em recente releitura da Súmula n. 545/STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada somente quando for utilizada como fundamento da condenação. A compreensão prevalente agora é a de que
“o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).”
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022). Portanto, ainda que a confissão
extrajudicial
d
a
apelante não tenha sido
confirmada em juízo e tampouco
utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria.

4
.
Recurso desprovido
, com providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Loane
Santos Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara
da Comarca
de Alta Araguaia
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0002680-85.2018.8.11.0020
, conden
ando-
o

pela pr
ática do crime de roubo,
previsto
no art. 157,
caput,

do Código Penal,
à

pena
de

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
11 (onze) dias-multa
,
no valor unitário
de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
(ID
208351228
)
.

A

apelante
,

nas razões
que estão

no ID
208351243
,
requer:
(i) sua absolvição em relação ao crime de roubo, com
fundamento
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sua
condenação;
e
(
ii
)
a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
208351245
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
214462699
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
208349008
, p. 01
-
02
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos que no dia 10 de abril de 2018, por volta das 17h05min, no estabelecimento Bar do
Benone
, situado na Rua
Geronimo

Samita
Maia, n° 546, Centro, nesta cidade, a denunciada, conscientemente e dolosamente, mediante violência a pessoa, subtraiu para si a pecúnia descrita no boletim de ocorrência de fls. 04.

Infere-se dos autos que na data, horário e local supramencionados, a denunciada e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, momento em que o ofendido retirou do bolso certa
quantia de dinheiro
.

Ato contínuo, após agredir fisicamente a vítima, a denunciada subtraiu para si pouco mais de R$ 1.000,00 (um mil reais). Na ocasião, populares impediram que a denunciada causasse maiores danos à integridade física do ofendido, bem como recuperaram parte da res furtiva.

Instado, a denunciada assume a prática delitiva.

[...]

A
materialidade do
delito patrimonial
narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência d
a

apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
,
pois
a

apelante
confessou a prática delitiva

na fase inquisitiva, apresentando uma narrativa
verossímil e
coerente com o relato da vítima e da testemunha que presenci
ou
o
crime
.

Além disso, embora a apelante tenha optado permanecer em silêncio quando foi interrogada em juízo, a sua confissão extrajudicial foi corrobora
da pelas declarações da vítima
Antônio Gomes Borges

e pela testemunha

Benone
Marques Vilela, proprietário do
bar
onde se deram os fatos,

cujas pessoas
reconheceram
Loane
como sendo a autora do crime patrimonial, conforme se infere destes trechos dos
respectivos
depoimentos
judiciais
:

[...]
Com efeito, a vítima Antônio Gomes Borges, afirmou em juízo que: “estava com dois salários no bolso; ofereceu cerveja para
Loane
e uma morena que estava lá; quando foi pagar
Benone
ela tomou o dinheiro; ele disse que poderia ir embora e
Loane
ia presa; estava bebendo; ofereceu cerveja para
Loane
e outra morena; estava bebendo, mas bêbado não estava; quando foi pagar o
Benone
ela pegou o dinheiro;
Benone
falou que foi ela; era dois salários e sobrou oitocentos e pouco;
... lutaram no chão; ... viu quando falaram que poderiam ir embora que ela iria presa; ... estava apanhando dela; o sobrinho não podia entrar na briga pois perderia o emprego, outra pessoa entrou; diz que ela o bateu; não viu nada; sempre ia no bar, ele tinha um hotel e ficava lá; não ia no bar todos os dias; era comum pagar bebida para outras pessoas; não tinha finalidade sexual, foi a primeira vez que viu elas; ela mostrou uma mancha roxa e disse que foi quem a machucou, mas não se recorda; rolou com ela no chão; o sobrinho falou que estava apanhando dela; ofereceu bebida à elas; foi tentar pegar o dinheiro e rolaram pelo chão; depois foi pagar e
Benone
pegou oitocentos e pouco; foi pegar o dinheiro e rolaram pelo chão; o sobrinho disse que ela bateu; depois que foi pegar o dinheiro não lembra de nada; o
Benone
pegou oitocentos e pouco; o
Benone
pegou um dinheiro da mão dela; o nome dela é Luane;
Benone
falou que é a
Loane
; recuperou oitocentos e pouco; foi tomado mais de um salário; teve duas costelas quebradas; não foi ao médico, mas ficou um tempo ruim; era duas morenas; só ofereceu cerveja para as mulheres; achou perigoso tirar o dinheiro, mas pegou e ela tomou;
Benone
disse que foi a
Loane
que pegou o dinheiro; ... na hora que tirou o dinheiro ela avançou e pegou o dinheiro; ... estava sozinho no bar;
Benone
era dono do bar e foi quem pegou o dinheiro”.

Benone
Marques Vilela, proprietário do estabelecimento onde se deram os fatos, narrou que: “conhece
Loane
do bar; de vez em quando
Loane
ia ao bar; não sabe a profissão de
Loane
;
Antonio
é conhecido lá do bar; não é amigo de Antônio;
Loane
pegou
Antonio
e pegou o dinheiro dele; tentou recuperar uma parte do dinheiro, e o que pegou devolveu;
Antonio
estava bebendo uma cerveja; acha que
Loane
não estava acompanhada;
Antonio
e
Loane
conversavam lá fora;
Antonio
bebia e pagava para todos; ele era um homem alegre e gostava de pagar; quando ele ia pagar, tirou o dinheiro e aconteceu o fato;
Loane
avançou nele e pegou o dinheiro que estava no saquinho; os dois lutaram e ela jogou ele em um tambor; raiou com ela e pegou o dinheiro de volta; tirou uma sacolinha do bolso com o dinheiro para pagar; era um pacote de dinheiro;
Loane
avançou nele e tomou a sacolinha, os dois lutaram; estava atendo e ao sair
Antonio
estava caído; viu que ela estava com o dinheiro na mão; escutou a discussão e estavam se pegando do lado de fora, saiu e pegou ela com o dinheiro na mão; ela jogou ele no tambor de lixo;
Loane
devolveu o dinheiro;
Loane
lhe entregou o dinheiro com as próprias mãos; pegou o dinheiro um ou dois minutos depois; ela jogou
Antonio
na lixeira, foi quando escutou o barulho e saiu; ela entregou a sacolinha com o dinheiro e correu; sabia que ela não tinha dinheiro e ela estava com o dinheiro na mão; tinha muita gente no local e o pessoal gritou que ela estava pegando o dinheiro do
véio
; o dinheiro que tinha na mão ela entregou e repassou para o policial; pediu com educação e ela devolveu; não viu se ela se machucou;
Antonio
não estava muito embriagado, mas também não estava sadio; ele tirou o dinheiro para pagar; ... não viu se
Loane
estava acompanhada; não viu roxo na perna da
Loane
; não usou violência com
Loane
; não sabe se
Antonio
teve lesão física;
Loane
foi embora; os policiais chegaram em cinco minutos; não sabe quem passou as características de
Loane
aos policiais;
Loane
passava no bar
de vez em quando; tinham oito ou nove pessoas no bar;
Loane
entregou o dinheiro e jogou a sacola fora; repassou o dinheiro ao policial;
Loane
entregou o dinheiro logo após escutar o barulho;
Loane
não se explicou;
Antonio
não andava com essa sacolinha; ouviu dizerem que
Loane
tomou o dinheiro; disse a
Loane
“devolve o dinheiro que não é seu”; ela devolveu; ela entregou setecentos reais e uma nota rasgada de cinquenta reais;
Antonio
estava dentro da lixeira;
Loane
jogou sozinha
Antonio
na lixeira; não se recorda quem ajudou
Antonio
”. [...]

(
Trechos da s
entença
condenatória vista no
ID
208351228
)

Sabe-se que a
inobservância injustificada do art. 266 do Código de Processo Penal, ao ser realizado o reconhecimento fotográfico, acarreta a nulidade da prova, porém, no caso em tela, a vítima
Antônio Gomes Borges e a testemunha
Benone
Marques Vilela
já conheciam de antemão a apelante, visto que esta era frequentadora assídua do
bar
, de modo que inexiste risco de o reconhecimento ser considerado falho.

Com efeito, no julgamento doAgravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.963, levado a cabo no dia 19 de abril de 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art.226doCódigo de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia de Polícia, conforme se infere do julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social
facebook
foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação
deu-se
por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19.04.2022, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.06.2022)
Destacamos

Se isso não bastasse, deve ser ressaltado
,
também,
que
inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos da vítima e da testemunha ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo à apelante, daí por que as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por esta.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima,
sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
(
Ap
139547/2015 – TJMT).

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/05/2020,
p
ublicado no DJE 08/05/2020)
Destacamos

A
lém dos mais
, conforme
se depreende do
depoimento judicial do policial militar
Reginaldo Costa Fraga
, que atendeu a ocorrência,
a apelante foi identificada por intermédio de
uma
receita médica
na qual figurava o
nome
dela
,
documento, esse, que
deixou cair no chão do
bar
durante a agressão à vítima e a confusão que se sucedeu.

Nesse contexto, tendo em vista
que a confissão
extra
judicial d
a
apelante foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo
, não existemmotivos para que haja o acolhimento do
seu
pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
no aforismo
in dubio pro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

N
o que se refere ao reconhecimento da
causa de diminuição da tentativa, a
Terceira Seção
do

Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1499050/RJ (Rel
ator
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
9
.
11
.
2015), firmou
o seguinte
entendimento
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

No caso em exame, a apelante
fic
ou
, embora por poucos instantes, com
dinheiro roubado,
ocorrendo
a
inversão da posse do bem. A
lém do mais
,
conquanto
o dono do bar tenha intercedido
em favor da vítima
e tomado de volta a maior parte do dinheiro
roubado
,
quando
Loana

ainda
estava
na calçada do estabelecimento,
parte
da
res furtiva

não foi recuperad
a
, pois
ela
conseguiu fugir do local
do crime

com
uma
parte
do valor
subtraído
.

Dessa forma,
malgrado o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, é
incabível
, na espécie,
a aplicação da causa de diminuição prevista no art.
14, II, do Código Penal.

Noutra vertente, embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, impõe-se
a aplicação
, de ofício,
da atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
, porque a
apelante
admitiu que subtraiu
o dinheiro
da vítima
quando foi interrogada na fase extrajudicial
, embora
não tenha confirmado sua confissão em juízo, pois optou por permanecer em silêncio
.

A
liás,
em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado
pela
Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

É
,
ainda
,

da
referida
c
orte
s
uperior
o seguinte
entendimento
:

“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”

(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha,
d
ata de
j
ulgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de
p
ublicação:
DJe
15.10.2020
)

A propósito,
em recente releitura da Súmula n. 545/STJ, a jurisprudência
do Superior
Tribunal de
Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea somente deve ser aplicada quando for utilizada como fundamento da
condenação, porquanto a
compreensão prevalente agora é a de que
“o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).”
(
REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022).

Portanto, ainda que a confissão
extrajudicial
d
a
apelante não tenha sido
confirmada em juízo e tampouco
utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar sua pena na segunda fase da dosimetria.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, diante da
ausência de
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is

à

apelante
, mantenho a pena inicial em
4 (quatro) anos de reclusão

e
10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, compensando-a
integralmente
com a agravante
prevista no
art. 61, II,
h
, do
Código Penal
,
permanece
ndo a pena
intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão

e 10 (dez) dias multa.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena,
considerando que a apelante é primária e que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis,

estabeleço
o inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º
,
c
,
do Código Penal
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos, pois a apelante não preenche o requisito cumulativo previsto no art. 44, I, do Código Penal,
uma vez que
o crime
foi comedido
com violência
e
grave ameaça à pessoa
.

Outrossim, é
incabível, na espécie, a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77
do Código Penal, tendo em vista que a pena d
a
apelante é
superior a 2 (dois) anos
.

Posto isso, em
parte
com

o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto por

Loane
Santos Souza
.

E,
de

ofício
,

reconheço em seu favor a
atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
,
redimensionando

sua pena definitiva para
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime
prisional

aberto
,
e
10 (dez) dias multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024